Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009583-43.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: JANETO CANUTO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Janeto Canuto da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1o, inciso II [perseguição majorada], em concurso material com o art. 359 (por diversas vezes, em continuidade delitiva) [desobediência à decisão judicial], ambos do Código Penal.
A defesa narra que o paciente foi preso preventivamente, com fulcro nos art. 312 e 313, III, do CPP, em virtude de descumprimento de medidas cautelares deferidas em favor da vítima, Eliete de Amorim Silva.
Afirma que foi instaurado incidente de sanidade mental, no qual se concluiu que Janeto é portador de esquizofrenia [CID 10 – F20], “estando com seu juízo crítico prejudicado, sem se dar conta que está fazendo algo ilegal, no caso desobedecendo ordens judiciais”.
Verbera que o acusado não tem recebido o tratamento médico adequado, além de se encontrar longe de sua família, argumentando que “sua genitora reside num sítio na zona rural da Comarca de Rosário Oeste e se compromete a cuidar de seu filho naquele local e lhe trazer perante a justiça quando necessário e intimado”.
Com essas considerações, pretende liminarmente a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao claustro e, no mérito, a concessão em definitivo.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, a decretação da prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público, em razão de reiterados descumprimentos da decisão judicial que deferiu medidas cautelares em favor da vítima, Eliete de Amorim Silva.
O juízo de origem acatou o pedido do Parquet e Janeto Canuto da Silva foi preso preventivamente, no dia 21/1/2022, após comparecer espontaneamente à Delegacia de Nova Mutum para prestar esclarecimentos.
A decisão prolatada no processo de origem foi fundamentada nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de representação pela fixação de medidas cautelares em desfavor de Janeto Canuto da Silva em face da vítima Eliete de Amorim Silva. Narra a representante ministerial que, segundo as informações contidas nos autos de no 3425-61.2018.811.0086 – código 119436, o representado trabalhou aproximadamente 30 (trinta) dias no mesmo setor que a ofendida, sendo que, durante este interstício, aquele demonstrou interesse amoroso por esta. Todavia, não foi correspondido por Eliete.
Consta, ainda, que após o representado ser dispensado do trabalho, este passou a perseguir a vítima, sendo que, em uma das ocasiões, riscou o veículo desta, grafando a frase: “é cachorra”.
Extrai-se dos documentos que instruem o feito que, no dia 13/05/2018, o representado dirigiu-se até o local de trabalho da ofendida e arremessou pedras e uma garrafa contra a porta do escritório – situação que se repetiu por mais 2 vezes.
Além disso, no dia 24/06/2018, o muro da residência da vítima amanheceu pichado, onde é possível entender os seguintes dizeres: “Eliete, camizinha de hortelã... cadela... gosta mesmo de trair... da Prohab I”.
Consta, ainda, nos andamentos do supracitado procedimento que, no dia 30/06/2018 foram deferidas medidas cautelares, sendo estas revogadas no dia 16 de setembro de 2019.
Após, instaurou-se o Inquérito Policial de n.o 5396- 47.2019.811.0086 – código 135275, para apurar os fatos ocorridos no 29/09/2019, em que a ofendida relatou um novo episódio, no qual saía de sua residência e visualizou o representado nas proximidades, oportunidade em que aquela advertiu-o sobre a proibição de se aproximar, em razão das medidas cautelares anteriormente deferidas, sendo que o representado afirmou que “passaria quando quisesse por aquele local já que a rua era pública”.
Todavia, diante da já mencionada revogação das medidas cautelares, o supracitado inquérito policial foi arquivado por ausência de tipicidade em relação a figura do art. 24-A, da Lei n.o 11.340/2006.
Outrossim, em sede de audiência preliminar realizada nos autos n. 4923-61.2019.811.0086, código 134325, em trâmite no Juizado Especial desta Comarca, a ofendida demonstrou que ainda temia pelas atitudes do representando, sendo que aquela manifestou o interesse no deferimento de novas medidas de proteção contra o representado.
Se não bastasse, no dia 30/03/2021, por volta das 12h30min, o representado foi até o trabalho da requerente para importuná-la novamente, alegando, supostamente, que devia dinheiro para esta e precisava encontrá-la. Porém, a ofendida não estava no local e foi avisada por uma colega de trabalho. Estes fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência no 2021.81051.
Diante dessa situação, foi ajuizada representação de medidas protetivas de urgência junto aos autos no 1001228- 14.2021.8.11.0086. Contudo, tal pedido foi indeferido, em virtude de entendimento adotado de que o caso não ensejaria a aplicação da Lei Maria da Penha.
Entretanto, as perturbações não teriam cessado, sendo que no dia 21/06/2021, por volta das 07h, o requerido se dirigiu mais uma vez ao local de serviço da vítima para incomodá-la. Nessa ocasião, o representado indagou aos presentes acerca da ofendida, perguntando qual o meio de transporte que esta utiliza, tendo inclusive, questionado se ela usaria uma bicicleta elétrica.
Diante disso, em 25.06.2021, a ofendida registrou novo Boletim de Ocorrência (n.o 2021.154536), bem como solicitou, através de conversa no aplicativo whatsapp business da Promotoria de Justiça Criminal, o deferimento de medidas cautelares em seu favor, pois teme por sua integridade física.
Em acolhimento ao requerimento ministerial, deferiram-se medidas de proteção estatal (Id n. 62922709 – págs. 01/03) – sendo que o agressor foi devidamente intimado das proibições em 14 de agosto de 2021 (Id n. 63071637 - Pág. 1).
Juntou-se o Ofício n. 2021.5.119454/SEDMNM, informando que o representado está descumprido as medidas cautelares outrora deferidas (Id n. 69723900 - Pág. 1).
A representante ministerial representou pela decretação de sua prisão cautelar, visto que ele descumpriu as condições que lhe foram impostas (Id. 69967010).
Pois bem.
Em detida análise dos autos, tenho que a representação ministerial pela prisão preventiva em face do increpado, em vista do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, merece acolhimento.
In casu, verifica-se que a vítima informou que, há nada menos que 05 (cinco) anos, o requerido a persegue reiteradamente. A ofendida, esclareceu, ainda, que mesmo ciente das proibições que recaíam sobre si, no dia 23/10/2021, o agressor aproximou-se desta, seguindo-a até a casa de uma amiga, bem como passou, por diversas vezes, na frente da residência.
Outrossim, o representado questionou os vizinhos sobre a vítima, que, em razão disso, ficou especialmente amedrontada e abalada psicologicamente.
Vale ressaltar, neste ponto, que TODOS os procedimentos instaurados contra JANETO envolvem a Sra. Eliete de Amorim Silva como vítima, demonstrando que aquele reiteradamente a persegue.
Pelo exposto, verifica-se que o increpado prontamente descumpriu as condições que lhe foram impostas, demonstrando, há anos, comportamento totalmente desequilibrado e audacioso, e que não pretende cumprir decisões judiciais.
Ainda que o crime apurado neste feito seja de menor potencial ofensivo, é certo que a recalcitrância do réu em respeitar a vítima e as ordens judiciais não podem perdurar eternamente, pois é certo que a situação causa extremo transtorno e abalo psicológico à ofendida.
Nesse sentido: (...).
Conforme ainda exposto na doutrina, (...).
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de afirmar que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, pois esta circunstância demonstra que as medidas mais brandas adotadas anteriormente pelo Juízo não são suficientes para os fins que se prestam.
Nesse sentido, deixo a jurisprudência: (...).
Logo, tenho que a conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, de modo que a decretação de sua segregação se faz necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Afinal, diante dos constantes casos de perseguição à vítima, é evidente que o ofensor não pretende cessar suas condutas delitivas. Diante deste cenário, não resta alternativa senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública, como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima, garantindo o cumprimento das medidas de afastamento da ofendida.
Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do denunciado JANETO CANUTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP”.
Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação do claustro, que foi indeferido pelo juízo de origem, in verbis:
“(...) 3. Da análise do pedido de revogação da prisão preventiva: Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido formulado pela defesa do acusado não merece acolhimento.
Conforme se verifica, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.
Isso porque, por tudo que se extrai dos autos, vislumbra-se que a ofendida foi supostamente perseguida pelo acusado por vários anos, e, mesmo após ele ter sido advertido a respeito da ordem judicial que aplicou medidas cautelares em seu desfavor, ele, em tese, se aproximou da vítima em perímetro inferior ao determinado na decisão por várias vezes, passando nas proximidades da sua casa e lhe procurando em seu trabalho, o que evidentemente indica que medidas menos gravosas não foram suficientes para os fins que se prestam.
Nesse ponto, convém mencionar que no dia 02/12/2021, por volta das 15h00min, o increpado teria passado em frente à residência da ofendida, insinuando que estava armado, tudo a demonstrar a audácia em sua conduta. Desta feita, verifica-se que antes de ser decretada a medida extrema da prisão, lhe foi oportunizado o cumprimento de medidas cautelares alternativas, mas estas, evidentemente, não se revelaram suficientes.
Outrossim, também não há que se falar em constrangimento ilegal em decorrência da segregação cautelar, supostamente mais gravosa do que eventual regime de pena a ser imposto na hipótese de condenação.
Nesse ponto, vale destacar que a prisão cautelar não se confunde com antecipação da pena, pois, enquanto na presente prisão processual se busca garantir a integridade física e psicológica da ofendida, a prisão decorrente de sentença condenatória é destinada a sancionar os crimes em tese cometidos e ressocializar o condenado, sendo que, na ocasião da sentença, será devidamente avaliada a necessidade de colocação do acusado em liberdade, a depender da pena e regime aplicados, em caso de condenação.
Em relação às alegações da Defesa, acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar decorrente de seu quadro de saúde (esquizofrenia), ao contrário do pontuado, tal enfermidade não o impede de continuar segregado, uma vez que os problemas psicológicos por ele enfrentados, não são, por si sós, suficientes para a concessão da medida, até porque o acusado poderá ser devidamente submetido à tratamento médico na Unidade Prisional em que encontra-se segregado.
Igualmente, não comporta deferimento o pleito de que seu recolhimento ao cárcere seja convertido em prisão domiciliar.
Como cediço, o rol de possibilidades para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar está contido no art. 318 do CPP, que assim dispõe: (...).
Portanto, a prisão domiciliar pode ser deferida, excepcionalmente, quando o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante dispõe o artigo supracitado, prevendo ainda, em seu parágrafo único, que para a substituição deve ser exigida prova idônea dos requisitos.
In casu, como anteriormente mencionado, a defesa não juntou qualquer documento que comprove ser o acusado portador de qualquer doença grave, que não comporte tratamento na cadeia pública. Além disso, na Unidade prisional em que o requerente encontra-se recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde, de modo que o estado de saúde do acusado será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.
Deste modo, tenho que a medida excepcional decretada em desfavor do acusado encontra-se em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso presente”.
Em 25/4/2022, o juízo a quo proferiu nova decisão negando a revogação da prisão cautelar, assim dispondo:
“Vistos.
Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido da defesa não comporta deferimento. Conforme se verifica, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.
Isso porque, por tudo que se extrai dos autos, vislumbra-se que a ofendida foi supostamente perseguida pelo acusado por vários anos, e, mesmo após ele ter sido advertido a respeito da ordem judicial que aplicou medidas cautelares em seu desfavor, ele, em tese, se aproximou da vítima em perímetro inferior ao determinado na decisão por várias vezes, passando nas proximidades da sua casa e lhe procurando em seu trabalho, o que evidentemente indica que medidas menos gravosas não foram suficientes para assegurar a integridade psicológica da vítima.
Mesmo diante do estado de saúde psiquiátrica do réu, tenho que não é o caso de revogação da prisão.
Primeiro porque o que se colhe do laudo é que o réu não compreende o caráter ilícito de sua conduta, não se dando conta do descumprimento das ordens judiciais, de modo que é certo que medidas cautelares alternativas, mais uma vez, não seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima.
Nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores, “como os inimputáveis não possuem integralmente condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com tal entendimento, é impossível a aplicação dos institutos em questão, que pressupõem a capacidade de compreender e aceitar as condições que lhe estão sendo impostas.” Doutrina. Precedente.(HC 370.032/SP, Rel. Ministro JORGEMUSSI, QUINTA TURMA, j. 18/04/2017).
Segundo, porque por mais que seus familiares se comprometam em ajudar, não se pode atribuir a eles a responsabilidade de fazer com que o réu cumpra as medidas cautelares alternativas, ainda mais diante do histórico narrado no exame, de que o réu não aceita o tratamento.
Terceiro, porque, diante do quadro apresentado, o próprio perito recomenda o tratamento em regime de internação, ao menos atualmente.
Portanto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e por essas mesmas razões INDEFIRO também a concessão de prisão domiciliar ao réu.
Destarte, a prisão deve ser mantida, ao menos por ora, devendo o réu ser transferido com a maior brevidade possível para unidade prisional adequada para portadores de transtornos psiquiátricos, onde deverá receber o devido tratamento.
Até lá, deverá permanecer na unidade prisional em que se encontra, e ser submetido a consulta psiquiátrica com urgência, a fim de que possa dar início ao tratamento”.
A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no reiterado descumprimento de medidas cautelares deferidas em favor da vítima.
Ao que tudo indica, o paciente precisa ser submetido a tratamento de saúde; todavia, o lapso temporal que o acusado supostamente persegue a vítima – cinco anos – demonstra, no mínimo, a dificuldade que a família tem em controlá-lo.
Segundo a documentação médica acostada, Janeto tem histórico de “má adesão ao tratamento ambulatorial”, tendo o perito sugerido “a aplicação da medida de segurança em regime de internação, pois no momento encontra-se em crise e sem medicações”.
Adicionalmente, em consulta ao Sistema SIAP e PJe 1o grau, observo que todo o histórico criminal do acusado envolve a mesma vítima, Eliete, de modo que a cautela se afigura como a medida mais adequada neste momento, sem prejuízo de ulterior apreciação no julgamento final do presente writ.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), notadamente se o paciente já foi transferido para unidade prisional adequada para portadores de transtornos psiquiátricos.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.